Tribunal: TJPA
Processo: 0013579-69.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013579-69.2019.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO HEVERTON ALBINO DOS SANTOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REDUÇÃO DA PENA AQUEM DO MINIMO – ATENUANTES DE CONFISSAO E MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – SUMULA 231 STJ. 2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo embora reconhecendo as atenuantes, deixou de aplicá-las, permanecendo a reprimenda no mínimo legal (4 anos de reclusão).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTONIO HEVERTON ALBINO DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 14.11.2019 o apelante, mediante grave ameaça no uso de arma de fogo, abordou a vítima Andeilson Mascarenhas Rodrigues, subtraindo-lhe uma motocicleta, um cadeado pequeno, um relógio oriente, um capacete, um aparelho celular, uma carteira porta cédulas, contendo pertences pessoas e o valor de R$52,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou ANTONIO HEVERTON ALBINO DOS SANTOS

a pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão, pugnando para que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal quando do reconhecimento das atenuantes de confissão e menoridade.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Analisando a dosimetria de pena, constata-se que o juízo, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicou pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, reconheceu as atenuantes de confissão e menoridade, no entanto, deixou de aplicá-las consoante sumula 231 do STJ.

Nesse caso,
a priori
, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo embora reconhecendo as atenuantes, deixou de aplicá-las, permanecendo a reprimenda no mínimo legal (4 anos de reclusão).

Assim, não há que se falar em reforma na pena, nesta fase.

E na 3ª fase o magistrado majorou a pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, restando a pena fixada definitivamente em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 07/02/2024